Tribunal: TJMT
Processo: 1026546-29.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026546-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), WESLEY MARTINS DA SILVA - CPF: 052.097.561-81 (INTERESSADO), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), WESLEY MARTINS DA SILVA - CPF: 052.097.561-81 (PACIENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO MATHEUS BIANCHI POUSO GOMES - CPF: 055.990.971-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BOSCOV ARRUDA FILHO - CPF: 056.516.371-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE BATISTA BASTOS - CPF: 027.007.171-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEY CESAR FERNANDEZ AYRES - CPF: 039.281.611-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNE DE OLIVEIRA TEIXEIRA SANTOS - CPF: 056.267.671-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IORI PEREIRA COSTA COELHO - CPF: 064.888.671-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 061.340.741-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DOUGLAS GUIMARAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER FABRICIO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 047.808.971-65 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO PAES VIRGOLINO NETO - CPF: 048.887.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL CAMARGO TRENTINI - CPF: 042.303.421-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GIRONDI SOCHA - CPF: 018.609.721-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM –
OPERAÇÃO AFTER
– DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO PARA A TRAFICÂNCIA – ATUAÇÃO COMO UM DOS PRINCIPAIS INTEGRANTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR OUTRAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DISTINTA DOS COACUSADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento do paciente com grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas sintéticas, além de demonstrada a gravidade em concreto da conduta, notadamente quanto ao modus operandi empregado e de sua elevada periculosidade, considerando que sua atuação era como um dos principais do grupo criminoso, bem como ante a necessidade de cessar a prática dos crimes de natureza permanente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a segregação provisória do paciente quando caracterizado o
periculum libertatis
.

É
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias do caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Para a concessão de extensão do benefício concedido aos corréus, de liberdade provisória, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, estejam em idêntica situação jurídica, o que é inviável quando os acusados estão em situação distinta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wesley Martins da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes interpuseram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em 20/10/2022, e posteriormente denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o decreto cautelar e a decisão que manteve a prisão é ausente de fundamentação idônea, pois fundamentada tão somente nos elementos do tipo penal.

Requer, ainda, a extensão dos benefícios da liberdade provisória

concedidos as corréus Marley e Marianne na origem, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, pois encontra-se na mesma condição fático-processual.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (...)”
– Id. 154326686, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (Id. 154326686).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 154358650) e juntados documentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 155556151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Wesley Martins da Silva
, preso cautelarmente em 20.10.2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Importante elucidar que foram efetuadas investigações prévias, ainda no ano de 2021, pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) com o objetivo de investigar o tráfico de drogas sintéticas, perpetrado na região metropolitana desta Capital, direcionado à jovens de classe média e alta, e fornecido nos endereços indicados ou em festas de música eletrônica, chamadas de “revoadas” ou “after”, por meio de
delivery
, o que deflagrou a “Operação After”.

Por oportuno, trago as informações prestadas neste
writ
pelo Juízo
a quo
sobre os fatos delitivos em comento e, especificadamente, sobre a atuação do ora paciente,
in verbis
:

“(...) paciente WESLEY MARTINS DA SILVA teve a prisão preventiva decretada em 11/10/2022, após representação da Autoridade Policial e concordância do Órgão Ministerial, nos autos da Representação Cautelar n.º 1011545-72.2022.8.11.0042, vindo a ser cumprido o mandado expedido em seu desfavor na data de 20/10/2022, oportunidade que foi regularmente apresentado o paciente em Audiência de Custódia.

Referida prisão cautelar se deu em virtude do monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada “Operação After”, onde descortinou o envolvimento do paciente com os delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Em 18/11/2022, o Inquérito Policial relatado foi distribuído inicialmente ao NIPO pela Autoridade Policial (Id. 104316854), sendo, em seguida, a denúncia ofertada em desfavor do paciente WESLEY MARTINS DA SILVA e outros, dando-o como incurso apenas no art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06 (Fato 1 – Grupo 1) e art. 33, “caput”, da Lei de Drogas (Fato 2), distribuindo a 13ª Vara Criminal via sistema Pje para regular processamento.

Juntamente com o paciente, foram denunciados outros 13 suspeitos, ante a suposta prática de crimes tipificados na Lei 11.343/06.

Em seguida, a defesa do paciente WESLEY MARTINS DA SILVA pleiteou a revogação de sua prisão preventiva (Id. 106259249), pedido esse que restou indeferido consoante os fatos e fundamentos exarados na r. decisão datada de 19/12/2022, em harmonia com o parecer ministerial (Id.106623466).

Na mesma decisão, foram deferidas diligências requeridas pela Autoridade Policial e Ministério Público, bem como analisados outros pedidos defensivos e, por fim, determinada a notificação pessoal dos acusados para apresentar a defesa preliminar. (...)”
– Id. 154358650.

Dessume-se que a magistrada singular acolheu a representação formulada pela autoridade policial, com manifestação favorável do
parquet
, e decretou a prisão preventiva do paciente e de outros suspeitos, após verificar a existência da prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, ressalto que para a prisão cautelar bastam indícios de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria delitiva, pois apurou-se que, em tese, o paciente realizava a comercialização de entorpecentes e atuava na modalidade de “delivery”, bem como guardava e tinha em depósito drogas de propriedade do corréu Marley.

A respeito disso, oportuno trazer os seguintes trechos do decreto constritivo que apontam os indícios de autoria por parte do favorecido, com base nas interceptações telefônicas realizadas,
in verbis
:

“(...)
a) GRUPO 1

Em outro momento, Marley conversa com o representado Wesley Martins da Silva, momento em que fica caracterizado que este faz parte da estrutura criminosa e possui estreita ligação com Marley, eis que dialogam sobre a pessoa de “Tai”, que estaria devendo dinheiro do fornecimento de drogas, mencionando a propriedade de Marley dos entorpecentes “papel” (LSD), “gel” (LSD em gel) e MD (MDMA ou ecstasy) que “Tai” estaria comercializando. Na mesma conversa, ambos comentam sobre os efeitos e dosagens da droga em “gel”.

(...)

Wesley foi apontado nas investigações como sendo o responsável por armazenar os entorpecentes comercializados no esconderijo denominado “mocó”. Em certo diálogo, Marley afirma a Wesley que “precisava ir lá no mocó”.

(...)

Como se verifica do caderno indiciário, há indícios suficientes de autoria delitiva a sustentar o decreto da prisão cautelar em face dos representados integrantes do GRUPO 1, da Operação “After”, vale dizer o casal Marley Cesar Fernandes Ayres e Marianne de Oliveira Teixeira Santos,

assim como Wesley Martins da Silva, pela prática de crime hediondo, permanente, cujo modus operandi revela ousadia e estratégia moderna para a prática do comércio ilícito drogas sintéticas. (...)” –
Id. 154358652.

Frise-se que as interceptações telefônicas efetuadas foram devidamente autorizadas pelo Juízo de origem, e os diálogos captados consubstanciam provas da materialidade e de indícios suficientes do elevado grau de envolvimento do paciente nas atividades delitivas.

Apurou-se, portanto, que o beneficiário estava associado com os corréus Marley César Fernandes Alves, Marianne de Oliveira Teixeira Santos e Wender Fabrício Rodrigues Fernandes para a prática da traficância (FATO 1 – GRUPO 1 – associação para o tráfico de drogas); bem como tinha em depósito substâncias entorpecentes (FATO 2 – tráfico de drogas).

Outrossim, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora fundamentou o requisito do
periculum libertatis
adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida constritiva nas peculiaridades do caso, especialmente para
resguardar a ordem pública
, diante da gravidade em concreto da conduta, notadamente pelo
modus operandi
empregado, além da elevada periculosidade do paciente, pois sua atuação consistia em guardar os entorpecentes nos denominados “mocós”, bem como realizava a entrega por meio de
delivery
, facilitando sobremaneira a disseminação das substâncias ilícitas.

Acerca da gravidade concreta da conduta, foi consignado no
decisum
combatido sobre a
natureza
perniciosa dos entorpecentes, além da
diversidade
, posto que
“os grupos investigados traficam, principalmente, drogas sintéticas de alto potencial lesivo, como ‘
MDMA
(3,4-metilenodioximetanfetamina),
LSD
(Dietilamida do Ácido Lisérgico),
Cloud Nine
(também conhecida como “Droga Zumbi” substância sintética extremamente perigosa, ligada a efeitos que incluem o canibalismo humano reportado em casos ao redor do mundo, foi desenvolvida a partir de plantas de origem africana que contém em sua fórmula estimulantes e psicoativos potencialmente letais como mefedrona, a metiolina e o MDPV – Methylenedioxypyrovalerone),
Skank ou Skunk
(da família da Cannabis Sativa, conhecida por Supermaconha, devido a forma de produção que objetiva maior concentração de THC – tetrahidrocannabinol, substância ativa com poder narcótico),
Colômbia Gold
(Cannabis Sativa alterada geneticamente e vendida por preços mais atrativos que o Skank), além de
Cocaína e Maconha tradicional
(Cannabis Sativa)’ (...)”
– Id. 154358652, pp. 18-19.

Destaca-se que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram apreendidos
“01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total 1,035 kg (um quilograma e trinta e cinco gramas), 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 1,59g (um grama e cinquenta e nove centigramas) e 21 (vinte e um) comprimidos de substância da classe das anfetaminas, com massa total de 6,54g (seis gramas e cinquenta e quatro centigramas)”
– Id. 154358653, p. 39.

Com efeito, conforme ressaltado no decreto segregatório, é orientação pacífica neste Tribunal que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado n. 25 do TJMT).

Impende trazer ainda o que foi destacado pela juíza de primeiro grau no
decisum
:

“(...) a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos.

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará milhões de jovens em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes, integram organização criminosa que movimenta diversidade e quantidade de entorpecentes de natureza sintética e especialmente deletéria, envolvendo e angariando público jovem, de maneira articulada e organizada. Note-se, um de seus integrantes é inclusive promoter de festas After. A organização utiliza redes sociais para promover festas, comércio e entrega de drogas (nas próprias festas ou em casa) e, sobretudo, para demonstrar a total ausência de escrúpulos, valem-se da vulnerabilidade de menor de idade, digital influencer, com mais de 57 (cinquenta e sete) mil seguidores em rede social, para expandir o comércio de drogas pesadas pelas redes sociais. (...)”
– Id. 154358652, pp. 21-22.

Destarte, a prisão do beneficiário foi justificada, assim como foi mantida adequadamente, diante da necessidade de estancar as diversas atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa que se investiga, principalmente para obstar os principais integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos que, em tese, atingiam inúmeros jovens da região metropolitana de Cuiabá/MT.

Neste ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017) – destaquei.

Ademais, seguem os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva formulado em benefício do ora paciente, oportunidade em que foi mantida a sua custódia,
in verbis
:

“(...) Em análise dos argumentos trazidos pelas defesas, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar o reexame dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do requerente WESLEY permanecendo incólumes os requisitos na decisão proferida em 11/10/2022 nos autos de n. 1011545-72.2022.8.11.0042 (Id. 100220890).

Inclusive, como bem pontuou o MP no parecer de Id. 106570675, o protagonismo de WESLEY mostra-se significativo nas investigações, senão vejamos:

‘(...) Ainda relacionado ao Grupo I, No Grupo 01, apurou-se que Marley realizava o comércio de drogas em conjunto com o denunciado Luiz Fernando. Durante vigilância, em 20 de outubro de 2020, Marley e Luiz saírem de um veículo polo, cor branca, estacionado na frente de uma das residências de Marley. Em seguida, Luiz Fernando retorna com outro automóvel, e Wesley Martins, por sua vez, também possuía relação de amizade com Marley, conforme fotos de redes sociais em eventos (ID nº 85647273 – p. 10), e vendia ilícitos na modalidade “delivery”, atuando também na guarda e armazenamento das drogas de propriedade de Luiz Fernando e Marley. As denúncias iniciais, que deflagraram a operação, já apontavam a associação de Marley e Wesley com o indivíduo Luiz Fernando Montefusco, na intenção de comercializar drogas sintéticas em Cuiabá e na região metropolitana. As interceptações não obtiveram êxito em confirmar o envolvimento de Luiz Fernando, no entanto, foram conclusivas quanto a prática criminosa por Marley e Wesley (ID nº 85647273 – p. 04). (...).’

Aliado a isso, quanto ao acusado WESLEY, verifica-se ainda a pluralidade de crimes imputados, porquanto foi denunciado tanto pela prática do crime previsto no art. 35 da LT (Fato 1 – Grupo 1) quanto pelo art. 33 da LT (Fato 2).

Desse modo, em que pese os argumentos da defesa, além das questões de mérito não serem pertinentes de análise nesta fase incipiente, a manutenção da prisão preventiva do referido acusado é medida que, por ora, se impõe para cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas. Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

‘(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.10.2014). – Destaquei.

Ademais, o tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.

Assim, quando existirem indícios da prática de tais delitos, principalmente quando desenvolvidos por organização criminosa especializada, tal como averiguado no caso em apreço, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei. (...)”
– Id. 154312184.

Diante de tais considerações, observa-se que a custódia cautelar do favorecido está devidamente motivada, com esteio das peculiaridades do presente caso, razão pela qual não há falar em ausência dos requisitos legais exigidos e tampouco em carência de fundamentação idônea.

Também não vejo como acolher a pretensão dos impetrantes de extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos corréus, ao argumento de que eles não estão em idêntica situação.

Para efeitos da extensão da benesse pretendida, na forma do que preceitua o artigo 580 do CPP, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um
mesmo
crime, estejam em
idêntica
situação jurídica.

Sobre a matéria ora em debate, convém trazer as ponderações delineadas pelo juiz de primeiro grau sobre a situação distinta que o ora paciente se encontra em relação aos coacusados Marley e Marianne, os quais tiveram suas prisões revogadas em 19.12.2022. Veja-se:

“Por outro lado, distinta se mostra a situação dos acusados MARIANNE DE OLIVEIRA TEIXEIRA SANTOS e MARLEY CESAR FERNANDEZ AYRES.

Revendo detidamente as condições pessoais dos supracitados denunciados, denota-se que há possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Digo isso, pois, embora não se despreze os fortes indícios de autoria, foram denunciados exclusivamente pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Além disso, não ostentam processos criminais em andamento (consulta ao SIAP) e possuem endereço fixo no distrito da culpa.

Demais a mais, há outros réus exclusivamente denunciados pelo crime de associação para o tráfico e em mesmas circunstâncias pessoais (ausente antecedentes) que estão em liberdade e sequer consta representação Ministerial para decretação da prisão preventiva, a exemplo dos denunciados: RAFAEL, ARIEL e LINCOLN, mostrando-se a medida extrema contra MARIANNE e MARLEY CESAR desproporcional também nesse aspecto.

Igualmente, nada há nada que justifique a custódia de MARIANNE e MARLEY CESAR com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, prejudicará a colheita de provas ou se furtará da aplicação da lei.

Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de soltura formulado em favor de WESLEY MARTINS DA SILVA, valendo a presente decisão como revisão da sua prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por outro lado, REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA até então prevalente aos denunciados MARIANNE DE OLIVEIRA TEIXEIRA SANTOS e MARLEY CESAR FERNANDEZ AYRES, impondo-lhes o cumprimento das seguintes condições cautelares: (...)”
– Id. 154312184.

Com efeito, a situação dos corréus Marley e Marianne se assemelham a de outros suspeitos que se encontravam em liberdade – primários, com endereço fixo e foi atribuído somente o delito de associação para o tráfico de drogas –, e por essa razão, em síntese, é que foram revogadas as prisões.

Diferentemente do ora paciente, pois, embora seja primário e possuidor de bons antecedentes, além do delito de associação para o tráfico de drogas, também foi imputado a ele o delito de tráfico, o qual, ao contrário do primeiro, é crime equiparado a hediondo. E, conforme acima expostas as particularidades do presente caso, o beneficiário era um dos principais integrantes do grupo criminoso que se investiga, responsável não só por guardar os entorpecentes como também por fazer a entrega via
delivery
, de modo que o
modus operandi
empregado na ação delitiva demonstra a gravidade concreta do delito e a sua elevada periculosidade.

Importante consignar que apesar dos predicados pessoais favoráveis do beneficiário, ressaltados na inicial, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à sua liberdade provisória –
Enunciado n. 43, TJMT.

Sendo assim, não vejo o alegado constrangimento ilegal, uma vez que a prisão do paciente foi devidamente motivada e concretamente mantida, com argumentos que, a meu ver, confirma o efetivo risco à ordem pública e a evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso, do qual o beneficiário é, em tese, um dos principais integrantes.

Ressalte-se, por fim, que é inaplicável
medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJMT –
HC
n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023